Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-56.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SANADA –INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR –TENTATIVA PREJUDICADA – AUTOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - RECURSO REJEITADO.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15.
Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
Visto, etc...
Recurso de Embargos de Declaração oposto por JUSCIMAR BARROS SANTOS, através da petição de ID: 96692467, contra decisão monocrática no RAC 0005591-56.2008.8.11.0041, por este julgador, onde figura como parte contrária TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Em resumo, a razões de ID:96692467, alega : (i) que a decisão monocrática de ID: 95371468, que desproveu o apelo de ID:94760128, é equivocada, sobre a alegação que o v. acordão deixou de apontar se o Embargante teria ou não sido intimado pessoalmente como determina o parágrafo 1o do Artigo 485 do CPC, em se tratando de ato de caráter personalíssimo, reabrindo a instrução da causa mediante realização de prova pericial, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo”; além de prequestionar matérias.
Síntese necessária.
DECIDO.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, existe de fato o vício apontado, razão pelo qual passo à enfrenta-lo.
Alega o Embargante que a decisão monocrática de ID: 95371468, que desproveu o apelo de ID:94760128, é equivocada, uma vez que o v. acordão deixou de apontar se teria ou não sido intimado pessoalmente como determina o parágrafo 1o do Artigo 485 do CPC, em se tratando de ato de caráter personalíssimo
Ressalta-se que houve a tentativa de intimação pessoal da parte autora, restando infrutífera, logo, pelo endereço apresentado na inicial e VIA SISTEMA INFOJUD estarem desconhecido, restando prejudicada qualquer tentativa de intimação pessoal para promover o andamento do feito.
Conforme dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código Processo Civil, as partes devem manter atualizados seus endereços presumindo serem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, como no presente caso.
A esse propósito, merece ser trazido à baila o entendimento do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - INDISPENSABILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - GRAU DA LESÃO - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC/15 - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Em se tratando de perícia médica para apuração da existência e do grau da incapacidade alegada pela parte autora, indispensável é a sua intimação pessoal para comparecimento ao local do exame, no dia e horário previamente designados, por se tratar de ato pessoal da parte. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15. É perfeitamente possível que o beneficiário de seguro obrigatório busque em Juízo a complementação de valor que entende tenha sido pago a menor, cumprindo-lhe, contudo, comprovar o grau da lesão sofrida. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.072913-9/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da sumula em 22/09/2017)
Neste mesmo sentido, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS AGENDAMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE – AUSÊNCIA DA PARTE – AUTOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo. (N.U 0026534-84.2014.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 29/10/2018.
Ainda,
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. GRAU DAS LESÕES CONSOLIDADAS. LAUDO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. AUTOR NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PERÍCIA. LOCAL E DATA DESIGNADA. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. COMPROVADO. A indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano respectivo, independentemente da existência de culpa do Segurado. Nesse sentido, imperioso estabelecer o percentual de incapacidade e/ou invalidez acometida, de modo que tal verificação deverá ser apurada mediante realização de perícia técnica. Diante da importância de realização de perícia médica, será necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na audiência de conciliação e perícia, designada pelo Juízo a quo, tendo em vista a natureza personalíssima do ato. Válida a intimação enviada para o endereço constante dos autos e, atestado o não comparecimento da parte, será considerada preclusa a produção de provas quando da ausência injustificada. (TJ-MG - AC: 10702150420140001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 22/07/2019)
Saliento ainda, que ao interpor a Ação a parte não corrige o endereço equivocadamente constante na petição inicial ou deliberadamente o indica de modo errôneo ou, ainda, não o atualiza mediante sua superveniente alteração durante a vigência do litígio, os atos praticados, tendo como referência o endereço em questão, são inteiramente válidos, haja vista o que preleciona o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva.
Não se pode imputar ao Judiciário ou à parte contrária uma obrigação que era do Autor, qual seja de atualizar o endereço constante no autos, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.
Logo, evidenciado o abandono do processo, a extinção do feito é medida adequada.
Quanto ao requerimento do embargante/autor para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação ao art. do Artigo 485 do CPC, parágrafo 1o, do CPC, é mais um argumento da recorrente que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com a referida norma.
Ademais, ressalta-se que, para a solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Isto posto, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada complementado o v. acordão.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.